Tribunal: STF
Processo: RE 116438
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-05-18
Data de publicação: 1993-05-18

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Júri. 2. Acórdão do
Tribunal de Justiça que anulou o julgamento do Júri, porque entendeu
haverem os jurados reconhecido qualificadora em manifesta
divergência com a prova dos autos, considerando, de outra parte
inviável mera retificação da pena imposta. 3. Desdobramento do
recurso extraordinário inicialmente interposto pelo Ministério
Público em recurso especial, com base nas alegações de negativa de
vigência de normas infraconstitucionais e dissídio jurisprudencial,
e em recurso extraordinário, por ofensa ao art. 153, § 15, da Emenda
Constitucional nº 1/1969. 4. Recurso especial conhecido, por
divergência jurisprudencial, mas desprovido. 5. O recurso de
apelação, nas causas penais submetidas ao Júri, tem caráter
restrito. Deduzida a apelação criminal com fundamento no art. 593,
III, letra "d", do Código de Processo Penal, não é possível ao
Tribunal de Justiça reconhecer, em desfavor do réu, nulidades
processuais que não foram formalmente deduzidas no recurso do
Ministério Público. Também se a apelação da defesa invoca o art.
593, III, letra "d", do CPP, buscando a anulação da decisão
condenatória, para que se realize novo julgamento, não cabe ao
Tribunal ampliar os limites estabelecidos pela própria defesa e
corrigir eventual erro ou injustiça na aplicação da pena. 6. No caso
concreto, a Corte a quo, no julgamento do recurso da defesa, teve
efetivamente como contrária à prova dos autos a inclusão da
qualificadora, acolhida pelo Júri, sendo o fundamento da apelação,
tão-só, o art. 593, III, letra "d", do CPP. Não podia, em
conseqüência, o Tribunal de Justiça, desde logo, modificar a decisão
do Júri, desclassificando o crime para homicídio simples, como
pretende o Ministério Público, no recurso extraordinário. Não há
ver, na espécie, assim, ofensa ao parágrafo 15 do art. 153, da
Emenda Constitucional nº 1/1969. 7. Recurso extraordinário não
conhecido.